Tribunal: TJPA
Processo: 0805330-70.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805330-70.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

AGRAVADO: SIMONE CASTRO CORREA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE ASTREINTES VENCIDAS. BLOQUEIO SISBAJUD. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AO CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ORIGINÁRIA DE CAUÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REAVALIAÇÃO MÉDICA E QUESTÕES CONTRATUAIS. INVIÁVEL, TAMBÉM, REVISÃO RETROATIVA DE MULTA COMINATÓRIA VENCIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, a qual homologou cálculo no valor de R$ 1.851.926,56 e determinou tentativa de bloqueio SISBAJUD pelo prazo de 60 dias. A agravante sustentou a possibilidade de discutir, no agravo de instrumento, caução, revisão das astreintes, exigibilidade da obrigação de fazer, necessidade de reavaliação médica, ausência de contraprestação e elegibilidade da beneficiária ao plano coletivo, além de alegar excesso e desproporcionalidade do valor homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser reformada por ter limitado o efeito devolutivo do agravo de instrumento ao conteúdo objetivo da decisão agravada; (ii) estabelecer se é possível discutir caução para levantamento de valores quando a decisão de origem apenas homologou cálculo e determinou bloqueio SISBAJUD, sem autorizar saque; (iii) determinar se o Tribunal pode examinar originariamente, em agravo de instrumento, questões relativas à obrigação de fazer, reavaliação médica, contraprestação financeira e elegibilidade da beneficiária ao plano de saúde; e (iv) definir se é cabível a redução ou exclusão retroativa das astreintes vencidas cujo cálculo foi homologado no cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno submete a decisão singular ao controle do órgão colegiado e exige demonstração específica de erro de julgamento, erro de procedimento, omissão relevante ou fundamento jurídico apto a justificar a retratação do relator ou a reforma colegiada.

4.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas o exame do conteúdo efetivamente decidido pelo juízo de primeiro grau, não inaugurando cognição plena sobre todas as questões possíveis do processo originário.

5.

O Tribunal controla a legalidade, a coerência e a correção da decisão agravada, mas não substitui o juízo de origem no exame inaugural de matérias ainda não deliberadas, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

6.

A decisão de primeiro grau limitou-se a homologar o cálculo no valor de R$ 1.851.926,56 e a determinar tentativa de bloqueio SISBAJUD pelo prazo de 60 dias, sem autorizar levantamento de valores, deliberar sobre caução, reexaminar obrigação de fazer, apreciar prescrição médica atualizada ou examinar teses contratuais.

7.

A homologação de cálculo e a ordem de bloqueio podem permitir, em tese, discussão sobre a legalidade do próprio bloqueio, a higidez aritmética do cálculo homologado e eventual excesso manifesto diretamente aferível, mas não autorizam a ampliação do objeto recursal para matérias não apreciadas pelo juízo de origem.

8.

A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC dirige-se ao levantamento de depósito em dinheiro e a atos de transferência patrimonial ou de risco concreto de grave dano ao executado, hipóteses não configuradas quando há apenas homologação de cálculo e tentativa de bloqueio SISBAJUD.

9.

A discussão sobre caução pode ser apreciada pelo juízo de origem se houver pedido de levantamento de valores ou ato que se enquadre na hipótese do art. 520, IV, do CPC, não cabendo ao Tribunal decidir originária e abstratamente questão ainda não enfrentada em primeiro grau.

10.

Questões relativas à obrigação de fazer, à prescrição médica, à necessidade de reavaliação clínica da paciente, à ausência de contraprestação financeira e à elegibilidade da beneficiária ao plano coletivo não podem ser examinadas originariamente em agravo de instrumento quando não integram o comando judicial recorrido.

11.

O art. 537, § 1º, do CPC refere-se à multa vincenda, de modo que a modificação do valor ou da periodicidade das astreintes, como regra, projeta-se para o futuro e não autoriza redução retroativa automática de valores já acumulados.

12.

A revisão recursal das astreintes vencidas pressupõe demonstração de erro objetivo no cálculo, excesso aritmético manifesto, descumprimento de parâmetro anteriormente estabelecido ou vício diretamente relacionado ao ato homologatório.

13.

A alegação genérica de desproporcionalidade do montante homologado não basta para autorizar a revisão retroativa da multa vencida, especialmente quando o recurso pretende ampliar indevidamente o âmbito de cognição do agravo de instrumento originário.

14.

O agravo interno apenas renova teses já analisadas e não apresenta elemento novo capaz de desconstituir a conclusão de que a decisão de origem se limitou à homologação do cálculo e à tentativa de bloqueio SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas o exame do conteúdo efetivamente decidido pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a apreciação originária de matérias não deliberadas na decisão agravada. 2. A exigência de caução do art. 520, IV, do CPC não se impõe quando a decisão recorrida apenas homologa cálculo e determina tentativa de bloqueio SISBAJUD, sem autorizar levantamento de valores ou transferência patrimonial. 3. A revisão das astreintes com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC alcança, em regra, apenas a multa vincenda, não sendo cabível a redução retroativa automática da multa vencida sem demonstração objetiva de vício no cálculo ou no ato homologatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, IV; 537, caput e § 1º; 1.015; 1.016; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024; STJ, Corte Especial, EAREsp nº 2019/0091248-7/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.05.2025, DJEN 19.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818407-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA, ao ID 35296020, contra decisão monocrática lançada ao ID 34475852, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0804500-52.2024.8.14.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, movido por SIMONE CASTRO CORREA RAMOS.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao ID 34475852, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau, lançada ao ID 167912555, limitou-se a homologar o cálculo apresentado no valor de R$ 1.851.926,56 e a determinar tentativa de bloqueio SISBAJUD pelo prazo de 60 dias, sem autorizar levantamento de depósito, sem deliberar sobre caução, sem reexaminar a obrigação de fazer, sem apreciar a necessidade de nova avaliação médica e sem examinar teses contratuais relacionadas à contraprestação financeira ou elegibilidade da agravada ao plano coletivo.

Na mesma decisão, consignou-se que o agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas a legalidade e correção do pronunciamento efetivamente impugnado, bem como que a revisão das astreintes vencidas encontra óbice, em regra, no art. 537, § 1º, do CPC e na orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, ao ID 35296020, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada teria adotado interpretação demasiadamente restritiva quanto ao alcance cognitivo do agravo de instrumento; b) a homologação do cálculo e o bloqueio SISBAJUD, por seus efeitos práticos, permitiriam discutir caução, revisão das astreintes, exigibilidade da obrigação de fazer, reavaliação médica, ausência de contraprestação e elegibilidade da beneficiária; c) o valor homologado, de R$ 1.851.926,56, seria excessivo, desproporcional e apto a gerar grave risco patrimonial à operadora de saúde; d) seria necessária a concessão de efeito suspensivo para suspender atos executórios decorrentes da homologação do cálculo e eventual levantamento de valores até o julgamento colegiado do recurso. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com provimento do agravo interno.

Certificou-se, ao ID 36181334, o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A insurgência foi interposta por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA contra decisão monocrática lançada ao ID 34475852, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença nº 0804500-52.2024.8.14.0040. A peça recursal foi juntada ao ID 35296020, na qual a agravante afirma que a contagem do prazo teve início em 13/03/2026 e que o termo final ocorreu em 07/04/2026, data da interposição.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática deve ser reconsiderada ou reformada, especialmente quanto aos seguintes pontos: a correção da limitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento ao conteúdo objetivo da decisão agravada; a possibilidade de discussão, nesta via, da necessidade de caução para levantamento de valores, embora a decisão de origem não tenha autorizado saque; a possibilidade de reexame da obrigação de fazer, da necessidade de reavaliação médica, de questões contratuais e da elegibilidade da agravada ao plano de saúde; e a possibilidade de redução ou exclusão das astreintes vencidas, cujo cálculo foi homologado no cumprimento provisório de sentença.

O agravo interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

A finalidade do recurso é submeter a decisão singular ao controle do órgão colegiado, permitindo que a parte demonstre, de forma específica, a existência de erro de julgamento, erro de procedimento, omissão relevante ou fundamento jurídico apto a justificar a retratação do relator ou a reforma colegiada do pronunciamento impugnado.

No caso concreto, todavia, não verifico fundamento suficiente para alterar a decisão monocrática agravada.

Conforme consta da decisão recorrida,
o agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão de primeiro grau que, no ID 167912555, teria se limitado a afirmar: “Homologo o cálculo apresentado no valor de R$ 1.851.926,56 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), procedendo a tentativa de bloqueio SISBAJUD, pelo prazo de 60 dias”.

A decisão monocrática, ao analisar esse pronunciamento, consignou expressamente que não houve, no ato judicial impugnado, autorização de levantamento de depósito em dinheiro, deliberação sobre caução, reexame da obrigação de fazer, apreciação de prescrição médica atualizada, nem exame de teses contratuais relacionadas ao pagamento de contraprestações ou à elegibilidade da agravada ao plano coletivo.

Essa delimitação é juridicamente adequada.

O agravo de instrumento não inaugura perante o Tribunal uma cognição plena sobre todas as questões possíveis do processo originário.

Ao contrário, por sua própria natureza, devolve ao órgão
ad quem
o exame do conteúdo efetivamente decidido pelo juízo de primeiro grau
.

O Tribunal pode controlar a legalidade, a coerência e a correção da decisão agravada, mas não pode substituir o juízo de origem no exame inaugural de matérias que ainda não foram objeto de deliberação expressa, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

O Código de Processo Civil disciplina o agravo de instrumento no art. 1.015, estabelecendo hipóteses específicas de cabimento. Além disso, seu art. 1.016 exige que a petição do agravo contenha “a exposição do fato e do direito”, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão” e “o próprio pedido”.

A referência à decisão impugnada não é meramente formal; ela demarca o objeto do recurso. O recurso deve atacar aquilo que foi decidido, e não aquilo que a parte gostaria que tivesse sido decidido.

No presente caso, a decisão de origem homologou cálculo e determinou tentativa de bloqueio SISBAJUD.

Nada mais.

A partir dessa constatação, não se mostra possível transformar o agravo de instrumento originário em sucedâneo de impugnação ampla ao cumprimento provisório de sentença, especialmente para discutir, em grau recursal imediato, temas como reavaliação médica da agravada, ausência de contraprestação, elegibilidade ao plano coletivo, subsistência da obrigação de fazer e revisão global da multa cominatória, quando tais matérias não integraram o comando judicial recorrido.

A agravante sustenta que a homologação do cálculo e a ordem de bloqueio seriam suficientes para permitir a discussão de todos esses temas, pois tais atos concretizariam o crédito e exporiam a operadora a risco patrimonial relevante.

O argumento, contudo, não afasta o obstáculo processual identificado na decisão monocrática.

O risco patrimonial decorrente do bloqueio pode, em tese, justificar a discussão sobre a legalidade do próprio bloqueio, a higidez aritmética do cálculo homologado e eventual excesso manifesto diretamente aferível.

Não autoriza, entretanto, a ampliação do objeto recursal para alcançar questões que não foram enfrentadas pelo juízo de primeiro grau e que demandariam deliberação originária.

A decisão monocrática também foi correta ao afastar a tese relativa à caução.

O art. 520, IV, do Código de Processo Civil dispõe: “O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.

A regra, portanto, dirige-se ao levantamento de depósito em dinheiro e à prática de atos que importem transferência patrimonial ou risco concreto de grave dano ao executado.

Ocorre que, segundo expressamente registrado na decisão agravada, a decisão de primeiro grau não autorizou levantamento de valores, não deferiu saque, não transferiu numerário à exequente e não praticou ato de alienação ou transferência patrimonial.
Limitou-se a homologar cálculo e determinar tentativa de bloqueio pelo SISBAJUD.

Desse modo, a discussão sobre caução, tal como formulada no agravo de instrumento originário, não possuía aderência direta ao conteúdo da decisão agravada. A exigência de caução poderá ser apreciada pelo juízo de origem se e quando houver pedido de levantamento de valores, ou se vier a ser praticado ato que efetivamente se enquadre na hipótese normativa do art. 520, IV, do CPC. Antes disso, não cabe ao Tribunal, em agravo de instrumento, emitir decisão originária e abstrata sobre questão ainda não deliberada no primeiro grau.

A mesma conclusão se aplica às alegações referentes à obrigação de fazer, à prescrição médica, à eventual necessidade de reavaliação clínica da paciente, à ausência de contraprestação financeira e à elegibilidade da agravada.

Tais fundamentos podem possuir relevância material em sede própria, mas não foram objeto do pronunciamento judicial recorrido
. A decisão de origem não reavaliou a obrigação de fazer, não examinou laudos médicos supervenientes e não decidiu questão contratual de elegibilidade. Logo, não cabia ao Tribunal fazê-lo originariamente no agravo de instrumento.

Também não prospera a pretensão de revisão retroativa das astreintes vencidas, nos moldes propostos pela agravante.

O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A literalidade do dispositivo é relevante.

A norma se refere à “multa vincenda”, indicando que a modificação do valor ou da periodicidade da astreinte, como regra, projeta-se para o futuro. Essa compreensão foi adotada na decisão monocrática agravada, que também consignou inexistir demonstração documental suficiente de erro material, excesso aritmético manifesto ou violação de limite judicial previamente estabelecido.

A decisão recorrida ainda mencionou orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, indicando como precedentes relevantes o EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 03/04/2024, DJe 06/06/2024, e o EAREsp nº 2019/0091248-7/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 07/05/2025, DJEN 19/05/2025. Tais precedentes foram utilizados para reforçar a compreensão de que, em regra, a revisão judicial das astreintes sob o regime do art. 537, § 1º, do CPC limita-se à multa vincenda, não autorizando a redução retroativa automática de valor já acumulado. No mesmo sentido, precedente desta E. 1ª Turma de D. Privado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve multa cominatória consolidada no valor de R$ 50.000,00 em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se seria cabível a redução do montante vencido da multa, à luz do artigo 537, §1º do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.479.019/SP, fixou tese vinculante no sentido de que a modificação das astreintes é possível apenas quanto às multas vincendas, sendo vedada a redução do valor já vencido.
4. O precedente afastou a divergência existente entre as Turmas do STJ, consolidando a interpretação literal do artigo 537, §1º do CPC.

5. A finalidade do dispositivo é desestimular a recalcitrância e a litigância abusiva, impedindo que o devedor descumpra a obrigação com expectativa de redução posterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não é possível a redução do valor acumulado a título de multa vencida (astreintes), sendo admitida apenas a modificação da multa vincenda, nos termos do art. 537, §1º do CPC, conforme precedente vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.479.019/SP)."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818407-83.2025.8.14.0000 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

In casu
, o juízo de primeiro grau não fixou nova multa, não majorou astreintes futuras e não redefiniu a periodicidade da sanção.

Apenas homologou cálculo reputado devido e determinou a tentativa de bloqueio. Para que se justificasse a interferência recursal, seria necessário demonstrar erro objetivo no cálculo, excesso aritmético manifesto, descumprimento de parâmetro anteriormente estabelecido ou outro vício diretamente relacionado ao ato homologatório.

O agravo interno, contudo, não apresenta elemento novo capaz de desconstituir a premissa adotada na decisão monocrática.

A agravante insiste na desproporcionalidade do montante de R$ 1.851.926,56, mas a alegação de excesso, por si só, não basta para autorizar a revisão retroativa da multa vencida, sobretudo quando a discussão é veiculada em agravo de instrumento cuja decisão recorrida apenas homologou cálculo e determinou bloqueio.

A discussão sobre eventual excesso deve estar acompanhada de demonstração técnica, documental e objetiva de vício no cálculo ou de circunstância jurídica que autorize, no caso concreto, afastar a regra de preservação das astreintes vencidas.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O agravo interno apenas renova teses já analisadas ou pretende ampliar indevidamente o âmbito de cognição do agravo de instrumento originário, sem demonstrar erro concreto na conclusão de que a decisão de primeiro grau se limitou à homologação do cálculo e à tentativa de bloqueio SISBAJUD.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026